Tribunal: TJSP
Processo: 1043711-82.2017.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Tasso Duarte de Melo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-22

Ementa:
VOTO No 30927

Do recurso do Apelante-autor.

AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Desconto de Títulos. Prescrição. Ocorrência. Transcurso do prazo quinquenal do art. 205, § 5o, I do CC entre o vencimento da última parcela e o ajuizamento da ação monitória. Renovação do contrato. Inovação recursal. Ausência, ademais, de provas de renovação. Sentença mantida.

Do recurso do Apelante-advogado.

Ementa:
VOTO No 30927

Do recurso do Apelante-autor.

AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Desconto de Títulos. Prescrição. Ocorrência. Transcurso do prazo quinquenal do art. 205, § 5o, I do CC entre o vencimento da última parcela e o ajuizamento da ação monitória. Renovação do contrato. Inovação recursal. Ausência, ademais, de provas de renovação. Sentença mantida.

Do recurso do Apelante-advogado.

HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Verba remuneratória fixada, por equidade, em R$10.000,00 (dez mil reais). Honorários que deveriam ter sido fixados entre dez e vinte por cento do proveito econômico. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o do NCPC. Precedente do C. STJ. Fixação dos honorários em 11% (onze por cento) do proveito econômico (R$ 478.210,78), já considerada a majoração do art. 85, § 11 do NCPC. Sentença reformada.

Recurso do Apelante-autor não provido. Recurso do Apelante-advogado provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000243544
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1043711-82.2017.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante/apelado
BANCO DO BRASIL S/A, são apelados/apelantes DOC FILM SERVIÇOS LTDA -
ME, VERA LUCIA VERRI BARATELLA e CARLOS GUIDO BARATELLA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Por maioria
de votos, após prosseguimento do julgamento na forma prevista no art. 942 do
Novo Código de Processo Civil, negaram provimento ao recurso do apelante-autor,
e deram provimento ao recurso do apelante-advogado. Declara voto 3o
desembargador., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB VALENTE
(Presidente),
SANDRA
GALHARDO
ESTEVES,
CASTRO
FIGLIOLIA
E
CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
APELAÇÃO No 1043711-82.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 6a VARA CÍVEL
APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A e LUIZ ARTHUR TEIXEIRO QUARTIM
BITAR
APELADOS: OS MESMOS
VOTO No 30927
Do recurso do Apelante-autor.
AÇÃO MONITÓRIA. Contrato de Desconto de Títulos.
Prescrição. Ocorrência. Transcurso do prazo quinquenal do art.
205, § 5o, I do CC entre o vencimento da última parcela e o
ajuizamento da ação monitória. Renovação do contrato.
Inovação recursal. Ausência, ademais, de provas de renovação.
Sentença mantida.
Do recurso do Apelante-advogado.
HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. Verba remuneratória
fixada, por equidade, em R$10.000,00 (dez mil reais).
Honorários que deveriam ter sido fixados entre dez e vinte por
cento do proveito econômico. Inteligência do art. 85, §§ 2o e 8o
do NCPC. Precedente do C. STJ. Fixação dos honorários em
11% (onze por cento) do proveito econômico (R$ 478.210,78),
já considerada a majoração do art. 85, § 11 do NCPC. Sentença
reformada.
Recurso do Apelante-autor não provido. Recurso do Apelante-
advogado provido.
Trata-se de apelações interpostas por BANCO DO
BRASIL S/A (fls. 274/280), ora Apelante-autor, e LUIZ ARTHUR TEIXEIRO
QUARTIM BITAR (fls. 307/324), ora Apelante-advogado, contra a r. sentença
proferida pela MMa. Juíza da 6a Vara Cível da Comarca de Ribeirão Preto, Dra.
Mayra Callegari Gomes de Almeida (fls. 243/245), que julgou pronunciou a
prescrição e julgou improcedentes os pedidos da ação monitória ajuizada pelo
Apelante-autor em face de Doc Film Serviços Ltda ME e Outros, e “em
virtude da sucumbência, [condenou] o autor ao pagamento
das custas judiciais e honorários advocatícios da parte

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
adversa, estes últimos fixados, equitativamente, em R$
10.000,00 (dez mil reais), nos moldes do artigo 85, § 8°
do Código de Processo Civil.”
Sustenta o Apelante-autor a inocorrência de prescrição,
pois a Cláusula Décima Primeira do Contrato para Desconto de Títulos no
118.405.423 estabelece a sua prorrogação por 360 (trezentos e sessenta) dias
se ausente oposição de quaisquer das partes, de modo que a prescrição
quinquenal do art. 206, § 5o, I do CC se consumaria apenas em 22.07.2018.
Pretende a reforma da r. sentença.
Sustenta
o
Apelante-advogado
a
majoração
dos
honorários sucumbenciais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para, no mínimo,
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 478.210,78 fl. 05), nos
termos do art. 85, § 2o do NCPC. Pretende a reforma da r. sentença.
Os recursos são tempestivos.
Contrarrazões às fls. 296/306 e 330/336.
Sem oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
Trata-se de apelações contra a r. sentença que
pronunciou a prescrição e julgou improcedentes os pedidos da ação monitória
de R$ 478.210,78 (quatrocentos e setenta e oito mil, duzentos e dez reais e
setenta e oito centavos) fundada no “Contrato para Desconto de Títulos” no
118.405.423 com vencimento em 22.07.2012 (fls.10/12).
Do recurso do Apelante-autor.
Da prescrição.
O Apelante-autor sustenta a inocorrência de prescrição,
pois a Cláusula Décima Primeira do Contrato para Desconto de Títulos no
118.405.423 estabelece a sua prorrogação por 360 (trezentos e sessenta) dias

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
se ausente oposição de quaisquer das partes, de modo que a prescrição
quinquenal do art. 206, § 5o, I do CC se consumaria apenas em 22.07.2018.
Não lhe assiste razão.
Na resposta aos embargos monitórios, o Apelante-autor
alegou somente que “o contrato objeto do presente litigio que
o vencimento final ocorreu em 22/07/2012, e a presente
ação foi proposta dentro do prazo prescricional de 5
(cinco) anos, nos termos do art. 206, §5o, inciso I do
Código Civil” (fl. 149), de modo que a alegação de renovação automática
do contrato e, consequentemente, da dilação do prazo prescricional constitui
inovação recursal.
Como se não bastasse, a Cláusula Décima Primeira do
“Contrato para Desconto de Títulos
Cláusulas Gerais” (fl. 288) não
estabelece a prorrogação automática do contrato, mas a simples possibilidade
de renovação:
O Apelante-autor, contudo, não comprovou a renovação
do contrato, pois deixou de juntar aos autos a comunicação ou extratos
bancários que comprovem a prorrogação, na forma da Cláusula Décima
Primeira, Parágrafo Primeiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
As razões recursais, portanto, não infirma a r. sentença,
que deve ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos
do art. 252 do RITJSP:
“De início, acolho a prejudicial de mérito por
prescrição.
Com efeito, nos termos do artigo 206, § 5°, I
do Código Civil, prescreve em cinco anos a
pretensão
de
cobrança
de
dívidas
líquidas
constantes de instrumento público ou particular.
[...]
No caso em tela, o contrato para desconto de
títulos foi celebrado entre as partes em 23 de
novembro de 2011, com vencimento em 22 de julho de
2012 e a demanda monitória foi ajuizada em 01 de
setembro de 2017.
No mais, inexiste qualquer causa de suspensão
da prescrição.
Desse modo, verifica-se prescrita a pretensão
de cobrança da dívida, sendo de rigor a extinção da
ação, com julgamento do mérito, nos moldes do
artigo 487, II, do Código de Processo Civil.”
Recurso não provido.
Do recurso do Apelante-advogado.
Da majoração dos honorários sucumbenciais.
O
Apelante-advogado
sustenta
a
majoração
dos
honorários sucumbenciais de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para, no mínimo,
10% (dez por cento) do valor atualizado da causa (R$ 478.210,78 fl. 05), nos
termos do art. 85, § 2o do NCPC.
Assiste-lhe razão.
Conforme recente precedentes do C. STJ, a fixação dos
honorários
sucumbenciais
deve
observar
“a seguinte ordem de
preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem
ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art.
85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão
também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível
mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor
atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o
valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser
fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).” (REsp
1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL
ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019)
Na espécie, o proveito econômico com a improcedência
do pedido não é inestimável ou irrisório, visto que corresponde ao valor do
crédito cobrado, ou seja, R$ 478.210,78 (quatrocentos e setenta e oito mil,
duzentos e dez reais e setenta e oito centavos).
A verba remuneratória, portanto, deveria ter sido fixada
entre 10% (dez por cento) e 20% (vinte por cento) do valor do crédito, nos
termos do art. 85, § 2o do NCPC.
Passa-se a fixação dos honorários.
Considerado o grau de zelo do profissional, o lugar de
prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho
realizado pelos advogados da Apelada e o tempo exigido para os seus
serviços, bem como o trabalho adicional em grau recursal, elevam-se os
honorários sucumbenciais para de 11% (onze por cento) do proveito
econômico aferido com a pronúncia da prescrição (R$ 478.210,78), nos termos
do art. 85, §§ 2o e 11 do NCPC.
Recurso provido.
Ante o exposto, (a) nega-se provimento ao recurso do
Apelante-autor e (b) dá-se provimento ao recurso do Apelante-advogado
para reformar em parte a r. sentença apenas a fim de majorar os
honorários sucumbenciais para 11% (onze por cento) do proveito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
econômico aferido com a pronúncia da prescrição, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 11 do NCPC.
TASSO DUARTE DE MELO
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 24559
APELAÇÃO No 1043711-82.2017.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO 6a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. MAYRA CALLEGARI GOMES DE ALMEIDA
APTES. e APDOS. (reciprocamente): BANCO DO BRASIL S.A. e LUIZ
ARTHUR TEIXEIRO QUARTIM BITAR
DECLARAÇÃO DE VOTO PARCIALMENTE VENCIDO
Vistos.
Acompanhei o voto da douta maioria, no que diz respeito à
manutenção do pronunciamento da prescrição exarado em 1o grau, dando-se assim o
desprovimento da apelação do Banco do Brasil. Divergi, todavia, no tocante à
majoração dos honorários advocatícios fixados em 1o grau em R$ 10.000,00, para 11%
do proveito econômico obtido (R$ 478.210,78).
A meu ver, deveria ser negado provimento também ao recurso do
procurador do réu.
Respeitado o entendimento da douta maioria, no caso dos autos a
fixação percentual não podia prevalecer.
A fixação dos honorários advocatícios em 11% do proveito
econômico obtido resulta em R$ 52.603,18, sem correção monetária se mostra
demasiada para a hipótese, considerada a natureza e a importância da causa, o trabalho
desenvolvido, o tempo de tramitação e o local da prestação do serviço. Considerada a
simplicidade da demanda, implica violação aos postulados da racionalidade,
razoabilidade, proporcionalidade e equidade, acarretando gravame excessivo ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
vencido.
Com efeito, a verdade é que o caso em análise não demandou
maior esforço intelectual. Por isso, a remuneração do profissional não pode atingir o
montante referido no parágrafo anterior, sob pena de enriquecimento indevido.
Conforme preceitua o art. 85, § 8o do CPC,“Nas causas em que
for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa
for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa,
observando o disposto nos incisos do § 2o”.
Se o arbitramento por apreciação equitativa é possível para os
casos em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório, bem como quando o
valor da causa for muito baixo, com o escopo de evitar o enriquecimento sem causa do
procurador do vencedor e a inflição de gravame excessivo ao vencido, o mesmo deve se
dar quando a estipulação percentual leve a um resultado desarrazoado. Em outro dizer,
nada impede que em situações excepcionais o dispositivo mereça interpretação
extensiva, consentânea com os princípios regentes do ordenamento jurídico do país.
Princípios que obstam a remuneração indigna do profissional, mas que também se
opõem ao enriquecimento injustificado.
A respeito da questão, observam Marcus Vinicius Furtado
Coelhos e Luiz Henrique Volpe Camargo:
“Em que se pese o escalonamento adotado, uma vez que o
critério eleito como central para o arbitramento dos honorários
sucumbenciais foi o da dimensão econômica do objeto da ação, não
está afastada a possibilidade de se atingir valores vultosos sem que a
fixação se justifique plenamente à luz do trabalho efetivamente
realizado. Com efeito, não se pode perder de vista que os honorários
advocatícios sucumbenciais visam a contraprestação do trabalho do
advogado no caso concreto, devendo a sua qualidade operar como
critério primordial para a fixação do valor devido pelo vencido.
Todavia, tendo sido adotados percentuais mínimos para cada faixa de
valor, o magistrado se verá constrangido, por vezes, a adotá-lo
independentemente da correspondência entre o valor resultante da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fórmula e a justa remuneração pelo trabalho realizado. Note-se,
ademais, que a possibilidade de fixação por apreciação equitativa do
juiz foi reservada, no novo CPC, para a hipótese de valores reduzidos,
deixando a descoberto a situação de o juiz se deparar com valores
expressivos como base de cálculo. Como a vedação do enriquecimento
sem causa é um princípio jurídico consolidado, no entanto, acredita-se
que ainda assim poderá o juiz, mediante adequada fundamentação,
promover a redução que se fizer necessária para evitar a ocorrência de
desvio, consistente em arbitramento superior ao valor corrente em
mercado para igual serviço” (in “Honorários Advocatícios”, Salvador:
Juspodivm, 2015, p. 397).
Justamente nesse sentido foi a decisão proferida da Apelação no
1070075-19.2015.8.26.0100 (14a Câmara de Direito Privado, rel. Des. Lígia Araújo
Bisogni j. em 13/02/2017):
“Cingindo-se a irresignação recursal quanto à verba honorária,
cabe registrar que têm por finalidade remunerar o trabalho dos
patronos, e como regra a base de cálculo para a apuração da verba
honorária deve ser o valor da condenação ou do valor atualizado da
causa, conforme preceitua o §2o, do art. 85, do CPC. Todavia, na
hipótese há permissão legal para que os honorários sejam fixados
consoante apreciação equitativa do juiz, inclusive nas hipóteses de
substituição de parte ilegítima (art. 338, parágrafo único, c.c. art. 85,
§8o do NCPC), atendidas as normas dos incisos I a IV, do § 2o, do art.
85. Saliento que, não obstante o legislador não ter feito referência
expressa à fixação dos honorários por equidade para as ações de valor
da causa elevado como no presente caso (valor da causa de R$
181.199,35 - pág. 09), é certo que a adoção deste critério constitui
conduta razoável, uma vez que a fixação por equidade vale também
para circunstâncias em que o valor da causa é irrisório ou inestimável.
Nessa senda, porquanto a norma objetiva evitar que o advogado não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
seja remunerado de forma injusta (em valor ínfimo), também deve ser
seu objetivo não remunerá-lo de forma desproporcional ao trabalho
executado. Por conseguinte, e considerando que fora proclamada a
ilegitimidade de parte em relação aos coembargantes (pessoa física), a
fixação dos honorários advocatícios de forma diversa poderia
acarretar enriquecimento ilícito, que é vedado pelo ordenamento
jurídico. Portanto, não comporta acolhimento a pretensão dos
coembargantes de majoração da verba honorária sob o patamar
descrito no art. 85, §2o, do NCPC, ressaltando-se que neste caso deve-
se adotar o critério do atual art. 85, §8o, do NCPC (antigo art. 20, §4o,
do CPC), pois, como lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de
Andrade Nery, “por causas onde não houver condenação devem ser
entendidas
aquelas
que
culminam
com
sentença
meramente
declaratória (incluídas aqui as que julgam improcedente ação
condenatória) ou constitutiva. Nestas não há valor da condenação para
servir de base para a fixação dos honorários. O juiz deverá servir-se
dos critérios das alíneas do CPC 20, §3o para fixar a verba honorária”
(cf. notas 21 in Código de Processo Civil Comentado em Legislação
Extravagante, 10a edição, São Paulo, Revista dos Tribunais, 2008, p.
224)”.
Na linha das ponderações acima colacionadas, é certo que
honorários advocatícios muito abaixo dos padrões normais não são compatíveis com a
dignidade do profissional. Por outro lado, valores excessivos acabam culminando com
verdadeiro enriquecimento sem causa e empobrecimento injusto do onerado. Nesse
passo, numa interpretação sistemática, parece razoável a adoção da equidade nas duas
hipóteses, qual seja, quando os percentuais previstos em lei resultarem em honorários
insignificantes ou muito elevados.
A propósito, relembre-se que na vigência do CPC/1073 a fixação
equitativa da verba não se restringia aos casos em que a aplicação de percentual
resultasse valor ínfimo, mas também se dava quando o valor encontrado era excessivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
em cotejo com o trabalho desenvolvido nos autos. Aliás, esse era o entendimento
consolidado pelo STJ na vigência do CPC/1973, na linha dos seguintes acórdãos:
“PROCESSO
CIVIL.
HONORÁRIOS
DE
ADVOGADO
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. No âmbito do recurso
especial, o Superior Tribunal de Justiça só intervém na fixação do
valor arbitrado a título de honorários de advogado quando o
respectivo montante for abusivo ou irrisório; não obstante impressione,
à primeira vista, o fato de que a verba honorária, no caso, tenha sido
arbitrada em 0,5% (meio por cento) do valor da execução, em concreto
esse percentual alcança valor expressivo, tanto mais quando
considerado que se trata de uma exceção de pré-executividade na qual
o trabalho do profissional se limitou a articular uma petição. Recurso
especial não conhecido” (REsp no 954.841
RJ, Rel. Min. Ari
Pargendler, Terceira Turma, j. em 01/04/08);
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. VITÓRIA NA
MAIOR E/OU MAIS IMPORTANTE PARTE DO PEDIDO. CUSTAS E
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
NÃO-OCORRÊNCIA. ARTIGO 21, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC.
FIXAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA DE ACORDO COM O
MONTANTE ATRIBUÍDO À CAUSA. PRECEDENTES. 1. Agravo
regimental contra decisão que negou seguimento a recurso especial. 2.
O acórdão a quo fixou a verba honorária em 1% sobre o valor da
causa. 3. Esta Casa Julgadora, em diversos casos análogos, já decidiu
que o litigante que sucumbiu na parte mínima do pedido não deve
arcar com as despesas e honorários processuais. Da mesma forma,
verificando-se que a parte foi vencedora na parte mais importante de
sua pretensão, é aplicável o parágrafo único do art. 21 do CPC. 4.
Verificando o juiz que a fixação da verba honorária entre 10% e 20%
sobre o valor da condenação resultará em soma altíssima, pode arbitrá-
lo em percentual inferior e/ou sobre a causa. In casu, o percentual de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10% sobre o valor da causa faria com que os honorários chegassem
próximos a dois milhões de reais, justificando a adoção de percentual
mais abaixo. 5. Agravo regimental não provido” (AgRg no REsp no
817.928
RJ, Rel. Min. José Delgado, Primeira Turma, j. em
06/06/06).
Não se olvida do entendimento esposado em julgado mais recente
do STJ já sob a regência do CPC de 2015, referido pelo i. relator, cuja ementa é
transcrita na sequência:
“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE
PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO
DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS
REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL
OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, §
8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo
Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de
condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente,
a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a
fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a)
enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas
causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III)
naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda
Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4o); b)
no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o
proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II)
o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8o). 3. Com isso, o
CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba
sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85,
ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do
caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para
outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I)
primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e
20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo
condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes
bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo
vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o
proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85,
§ 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for
inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da
causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação
equitativa (art. 85, § 8o). 5. A expressiva redação legal impõe concluir:
(5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação
obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem
ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente
calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito
econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o §
8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em
que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade,
para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito
econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o
valor da causa for muito baixo. 6. Primeiro recurso especial provido
para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por
cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial
desprovido” (REsp no 1.746.072 PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel.
p/ acórdão Min. Raul Araújo, Segunda Seção, j. em 13/02/19, por
maioria).
Não obstante a posição adotada por maioria no caso em concreto
o que significa que a questão não está pacificada na corte , convém anotar que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
referido sodalício não decidiu a questão sob a perspectiva da hipótese de
enriquecimento sem causa. A ressalva foi feita pela Ministra Maria Isabel Galloti ao
acompanhar, pontualmente, a divergência vencedora suscitada pelo Min. Raul Araújo:
“Penso que somente em casos de manifesta exorbitância,
teratologia, ensejadora de enriquecimento sem causa do beneficiário,
ou óbvia irrisoriedade do valor dos honorários, se observada a regra
geral, deverá haver o arbitramento por equidade previsto no §8o, sob
pena de se transformar a exceção em regra. Essa anomalia,
desfiguradora do propósito legal do instituto (remuneração condigna
do trabalho do advogado), deverá ser verificada não apenas em face
do valor da causa, mas, sobretudo, das vicissitudes de cada processo e
da atuação concreta dos profissionais envolvidos, distorção que
ocorrerá, certamente, com maior frequência, em processos extintos
sem exame do mérito ou, em se tratando de execução, sem satisfação
do credor. (...). A fixação de honorários por equidade deixou de ser,
todavia, a regra para os casos de sentenças não condenatórias,
passando a constituir exceção para corrigir claras distorções. Na
linha da tese defendida no presente voto, considero, todavia, que o
recurso à equidade somente se admitiria em circunstâncias
excepcionais, o que não reputo ocorrer no presente caso, em que houve
relevante proveito econômico para o executado, após longa tramitação
da execução, inclusive com produção de prova pericial, e ativa
participação dos advogados beneficiários dos honorários. Dessa
forma, embora aderindo ao fundamento nuclear do voto da Ministra
Nancy Andrighi, no sentido de que também é possível a aplicação da
equidade prevista no §8o do art. 85 para fixar honorários de
sucumbência em valor inferior a 10% do proveito econômico ou valor
da causa, no caso em exame entendo deva ser aplicada a regra geral
estabelecida no §2o do mesmo artigo. Em face do exposto, com a
devida vênia, voto no sentido de que os honorários sejam fixados em
10% do excesso de execução apurado pela decisão final na fase de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
cumprimento de sentença”.
Quando do julgamento do Recurso Especial no 1731617/SP1, ao
acompanhar o voto do relator o Min. Antonio Carlos Ferreira , a Min. Maria Isabel
Galloti já havia feito ressalva semelhante, sobre a possibilidade de adoção da equidade
em casos excepcionais, nos quais a fixação da verba honorária percentual possa implicar
enriquecimento sem causa:
“Senhor Presidente, neste caso acompanho Vossa Excelência,
mas faço ressalva de que a situação poderá ser avaliada de forma
diferente, tendo em vista eventuais peculiaridades de caso concreto
que justifiquem a invocação, por analogia, da norma do §8o, a fim de
evitar enriquecimento ilícito, e também a aplicação da norma do §5o
do mesmo artigo. No presente caso, todavia, não há nenhuma
excepcionalidade, e, além disso, o valor estaria mesmo na faixa mínima
prevista no inciso I do §3o. Apenas com essas ressalvas, acompanho o
voto de Vossa Excelência”.
A tendência deste tribunal aparentemente é no sentido de se
reconhecer a possibilidade da fixação por equidade nas duas hipóteses: para evitar
aviltamento da atividade profissional do advogado, mas também para obstar
enriquecimento imotivado. Nessa esteira, merecem exame os seguintes julgados:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO (...) Pedido de arbitramento da
verba honorária por equidade Cabimento, no caso, pois a sistemática
do §2o, do art. 85, do CPC/2015, redundaria na incidência sobre o
proveito econômico a gerar valor que implicaria violação à
razoabilidade,
proporcionalidade,
e
à
equidade,
acarretando
enriquecimento sem causa do vencedor e gravame excessivo ao vencido
Honorários advocatícios arbitrados em montante condizente com o
escopo objetado e o NCPC, art. 85, § 2o e incisos, na remessa do § 8o -
Sentença parcialmente modificada Recurso parcialmente provido”
(TJSP; Apelação Cível 1019881-97.2019.8.26.0577; Relator (a): José
1 Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 17/04/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Wagner de Oliveira Melatto Peixoto; Órgão Julgador: 37a Câmara de
Direito Privado; Foro de São José dos Campos - 6a Vara Cível; Data do
Julgamento: 06/03/2020; Data de Registro: 06/03/2020);
“Plano de saúde. (...). Serviços médicos e hospitalares.
Adolescente (18 anos de idade) com diagnóstico de déficit de atenção.
Prescrição médica positiva psicoterapia e psicopedagogia. Expressa
negativa de cobertura. Apelante que não comprova possuir clínica e
profissionais credenciados capacitados para atender as prescrições
médicas (art. 373, II do CPC/15). Circunstâncias do caso concreto que
justificam a cobertura integral das despesas. Abusividade manifesta.
(...). Honorários advocatícios. Fixação por equidade. Pretensão de
definição dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 2o, do
CPC. Valor da causa ou proveito econômico elevados, que ensejaria
verba honorária em quantia excessiva. Baixa complexidade da
demanda.
Interpretação
sistemática
do
ordenamento
jurídico.
Montante manifestamente descomedido, a luz dos próprios critérios
estabelecidos no art. 85, §2o do CPC. Vedação ao enriquecimento
indevido. Arbitramento de verba honorária que não comporta a
majoração pretendida, à razão de 10% a 20% do valor da causa.
Verba fixada na origem que, no entanto, comporta majoração.
Sentença parcialmente reformada. Recurso da autora parcialmente
provido. Recurso da ré desprovido” (TJSP; Apelação Cível
1004666-12.2018.8.26.0482;
Relator
(a): Rômolo
Russo;
Órgão
Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro de Presidente Epitácio -
1a Vara; Data do Julgamento: 03/03/2020; Data de Registro:
03/03/2020);
No mesmo sentido: Apelação 1033734-67.2017.8.26.0053;
Relator Djalma Lofrano Filho; Órgão Julgador: 13a Câmara de Direito Público; Foro
Central - Fazenda Pública/Acidentes 15a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
04/07/2018; Apelação 1000335-14.2017.8.26.0549; Relator Claudio Godoy; Órgão
Julgador: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial; Foro de Santa Rosa de Viterbo -
Vara Única; Data do Julgamento: 28/06/2018; Apelação 1083009-77.2013.8.26.0100;
Relatora Mary Grün; Órgão Julgador: 7a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível
-
21a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
23/05/2018;
Apelação
1002071-56.2017.8.26.0100; Relator Augusto Rezende; Órgão Julgador: 1a Câmara de
Direito Privado; Foro Central Cível - 31a Vara Cível; Data do Julgamento: 26/02/2018;
Apelação 1001324-21.2016.8.26.0075; Relator Vito Guglielmi; Órgão Julgador: 6a
Câmara de Direito Privado; Foro de Bertioga - 1a Vara; Data do Julgamento:
14/02/2018; Apelação 1014863-76.2016.8.26.0100; Relator Rodrigo Nogueira; Órgão
Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 13a Vara Cível; Data do
Julgamento: 14/06/2017.
A suma.
Sempre respeitado o entendimento da douta maioria, no caso dos
autos, a fixação dos honorários advocatícios em percentual sobre o valor da ação
monitória cujo reconhecimento da prescrição não demandava desenvolvimento de
argumentação particularmente complexa
acaba por implicar enriquecimento
desmotivado que em meu ver não poderia ser prestigiado. Trata-se de hipótese
excepcional, a justificar, na esteira dos precedentes colacionados, a fixação por
equidade, o que fez corretamente o i magistrado de 1o grau. O valor da verba honorária
por ele estipulado R$ 10.000,00 foi proporcional ao trabalho desenvolvido nos
autos, pelo que remuneraria condignamente o procurador apelante.
Em suma, pelos motivos alinhavados, em meu ver, era o caso de
desprovimento das apelações.
Foi como votei.
CASTRO FIGLIOLIA
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
TASSO DUARTE DE MELO
103C0EC0
8
18
Declarações de
Votos
ANTONIO MARIO DE CASTRO FIGLIOLIA
1056C176
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1043711-82.2017.8.26.0506 e o código de confirmação da tabela acima.